Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-48.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011437-48.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), RAQUEL RONDON NASCIMENTO - CPF: 855.057.901-78 (AGRAVANTE), JOENY HEMILIA CUNHA MACIEL - CPF: 713.657.291-68 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA BARBOSA - CPF: 689.623.201-34 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTES PENITENCIÁRIOS - REMOÇÃO EX OFFÍCIO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO - LEI N. 8.275/2004 - PREVISÃO EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS

DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, foram impostos dois requisitos: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ou,
in casu,
do recurso. Ausência dos requisitos legais.

2. A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode determinar a remoção de servidores públicos do Poder Executivo Estadual,
ex offício
, conforme Lei n. 8.275/2004, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Raquel Rondon Nascimento e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1028880-83.2017.8.11.0041, indeferiu a liminar, consistente na suspensão dos efeitos da portaria CI n. 2210/2017, de 31-7-2017, que determinou a remoção, de ofício, das Agravantes, lotadas no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, para a Penitenciária Central do Estado.

Sustentam as Agravantes que são servidoras públicas estaduais e exerciam suas atribuições (cargo de agente penitenciário) junto ao Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, porém foram surpreendidas pelo ato de remoção para a Penitenciária Central do Estado.

Aduzem que possuem maior tempo de serviço do que outros servidores naquela unidade de trabalho.

Afirmam que o Agravado deixou de atender ao inciso I do art. 5º da Lei nº. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, o qual estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Asseguram que o perigo da demora se encontra no fato de que uma ilegalidade não pode perpetuar, além de que as Agravantes estão sofrendo vários prejuízos.

Por essas razões, pugnaram pela suspensão dos efeitos da portaria, com a manutenção das Agravantes no exercício de suas funções junto ao CRC.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID n.
1256587.

As contrarrazões vieram ao ID n.

1340346, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (ID n. 1675849).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Raquel Rondon Nascimento e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1028880-83.2017.8.11.0041, indeferiu a liminar, consistente na suspensão dos efeitos da portaria CI n. 2210/2017, de 31-7-2017, que determinou a remoção, de ofício, das Agravantes, lotadas no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, para a Penitenciária Central do Estado.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que
indeferiu o efeito suspensivo pretendido
(ID n. 1256587) por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo e dos autos de 1º Grau,
não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão liminar recursal. Isso, porque a remoção dos servidores públicos do poder executivo estadual/MT é regida pela Lei nº 8.275/2004, que prevê nos artigos 2º e 4º:
Art. 2.º remoção dar-se-á nas seguintes formas: I – por permuta;
II – de ofício;
III – a pedido ou; IV – mediante processo seletivo interno.
Art. 4.º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou
II – por necessidade de serviço público; Art. 5.º O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência: I – servidor com menor tempo de serviço na localidade; II – servidor com menor tempo de serviço público; III - servidor solteiro; IV – servidor casado e sem filhos; V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar; VI – servidor casado com filhos em idade escolar; VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação. [Destaquei]
Nesta fase processual, de cognição sumária, observo que o ato que ensejou a remoção das Agravantes (CI 2210/2017, de 31-7-2017) trouxe como motivo a falta de efetivo junto à Penitenciária Central do Estado, inclusive já tendo ocorrido paralizações dos servidores daquela unidade por este motivo. Vejo que,
a priori
, a remoção de ofício para suprir carência de pessoal atendeu aos comandos legais e, por isso, a decisão agravada não merece reparos
. [...]. Um outro aspecto que merece análise é averiguar se houve preterição e/ou benefício de algum servidor. No caso,
a priori
, não restou demonstrado qualquer violação dos seus direitos em benefício de outro, porquanto, verifica-se na portaria que a autoridade administrativa zelou por um critério de designar a remoção de servidor com menos tempo de serviço na localidade. Não há qualquer documento provando a preterição ou benefício de outro servidor. Por tais razões, e, ratificando o entendimento do Juízo Singular, tenho que, nesta seara de cognição sumária, a liminar almejada deve ser indeferida. Isso posto, com essas considerações,
indefiro a liminar pretendida
. [Destaquei].

Pois bem.

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

A remoção é, portanto, ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

Como se sabe, esse ato constitui uma das modalidades de movimentação do pessoal, entendida como a determinação de deslocamento do servidor de uma para outra localidade.

Conforme já mencionado, a motivação que levou a Administração a realizar a remoção das Agravantes foi a ausência de efetivo suficiente à Penitenciária Central do Estado, o que, denota a existência de um critério de interesse e conveniência, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, ao indeferir o pedido de liminar, consistente na suspensão dos efeitos da portaria CI n. 2210/2017, de 31-7-2017.

A propósito, destacou a Procuradoria-Geral de Justiça:

Na verdade, a Administração Pública tem o dever-poder de praticar atos de remoção de servidores públicos, quando comprovado o interesse público que justifique tal medida, mesmo porque a efetividade do servidor não se confunde com inamovibilidade.
Extrai-se dos autos que o ato que ensejou a remoção das Agravantes (CI 2210/2017, de 31-7-2017) trouxe como motivo a falta de efetivo junto à Penitenciária Central do Estado, inclusive já tendo ocorrido paralisações dos servidores daquela unidade por este motivo
[...]. Em face do exposto e sem embargo de maiores delineamentos, esta Procuradoria de Justiça Estadual opina em favor do DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto. [Destaquei].

Nesse sentido, há julgado deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE OFÍCIO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO PRESENTE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM - SENTENÇA RETIFICADA.
O ato de remoção, de ofício, do Delegado de Polícia, em vista do disposto na Lei Complementar Estadual nº 155/2004, não configura ilegalidade, em vista da discricionariedade da Administração, mas deve haver o interesse público que a justifique, bem assim a devida motivação.
(TJMT – Apelação/Remessa Necessária 47836/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020